Tribunal: TJMT
Processo: 0007392-79.2017.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007392-79.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUZIA MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 513.509.981-68 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONSTATADA
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
– PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ASSINATURA PARTIU DO PUNHO DA AUTORA
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS –
LITIGÂNCIA
– NÃO OCORRÊNCIA
DE QUALQUER
DAS HIPÓTESES DO ART. 80 CPC – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – FALTA DE PROVA IRREFUTÁVEL – DOLO NÃO EVIDENCIADO –
EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

2. No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.

3. Diante disso, a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Luzia Mendonça dos Santos
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Cível da Comarca de
Nova Xavantina
,
nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, repetição do indébito com pedido de tutela de urgência
, movida em face de
Banco
Bradesco
S/A
, que julgou
im
procedente a pretensão autoral
.
Por conseguinte, condenou
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que fixou
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, observada a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
; condenou-a

a
inda, pela litigância de má-fé, ao pagamento de multa no patamar de 5% do valor corrigido da causa em favor da parte requerida, anotando-se que a concessão da gratuidade da justiça não isenta a parte beneficiária (ora requerente) de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que não restou comprovada má-fé a ensejar a multa arbitrada por litigância, pedindo seja afastada.

Argui que a recorrente é idosa e semianalfabeta, restringindo a saber assinar seu nome.

Explica que por isso ajuizou a ação, questionando a celebração do contrato, tendo em vista que não sabe ler
, dizendo que até o momento tem dúvidas do referido empréstimo.

Motivo pelo qual, pede o afastamento da
má-fé compreendida pelo Juízo singular.

Ao final pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
236077187
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de declaratória
, ajuizada pela apelante, questionando descontos
efetuados em seu benefício previdenciário, originados do contrato de n. 0123286921924,
sob alegação de
inexistência de relação jurídica entre as partes,
objetivando a declaração de nulidade da cobrança, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Citado, o banco t
rouxe aos autos cópia do contrato e da autorização de consignação (
id 236075495 – pág. 108/111
), celebrados em 13/07/2015, no valor de R$

670,00 para pagamento em 72 parcelas, mediante descontos mensais de R$19,39 cada.

Determinada a realização de perícia para apuração da assinatura acostada ao contrato, aportou aos autos o
exame pericial grafotécnico (
id 236077176
),
dando conta de
que: “As assinaturas lançadas nos documentos objetos da lide denominados “Cédula de Crédito Bancário n. 286.921.924” e “Autorização de Consignação”,
acostadas
, atribuídas
à Sra.
Luzia Mendonça
d
os Santos
, emanaram de seu punho escritor, tratando-se de
assinaturas
autênticas
”.

A sentença declarou a improcedência dos pedidos e condenou a autora/apelante em multa por litigância de má-fé.

Reside o inconformismo na apelante tão somente no que se refere à litigância de má-fé e multa arbitrada.

Pois bem
, d
e início, nota-se que
tratando-se de relação de consumo
,
o banco

apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15)
.

S
ustenta
a apelante
, em síntese, que não restou comprovada má-fé a ensejar a multa arbitrada por litigância, pedindo seja afastada
.

Explica que
devido às características pessoais da autora, sua condição de idosa, semianalfabeta, por
não sabe ler,
teve
dúvidas
quanto ao
empréstimo.

Pondera assim que não restou comprovada a má-fé.

Cabe destacar que, segundo entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades dos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte, alternativamente, o propósito meramente protelatório do recurso, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso.

A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida
.

A propósito, confira-se o entendimento dos autores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

“(...) 3. Alteração da Verdade dos Fatos. A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure litigância de má-fé, tem de ter sido intencional, com manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação diversa da realidade de uma e de outra parte, por si só, não configuram litigância de má-fé
.”
1

Diante dos substanciosos argumentos e considerando a situação fática dos autos, é crível que o
contexto possa ensejar a anulação da multa aplicada,
ou mesmo, apenas sua atenuação.

Com efeito, do
cenário é possível perceber que a autora/apelante apenas exerceu o seu direito constitucional de ação e de recorrer,
questionando as cobranças em sua aposentadoria, o que
não demonstra por si só que a parte alterou a verdade dos fatos
ou
agiu com intenção fraudulenta e maliciosa.

Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.

Vê-se que a parte somente lançou mão dos instrumentos processuais postos à sua disposição, como exercício regular do direito de ação.

Nesse sentido:

“(...) Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos”. (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

“(...) 5. A penalidade da litigância de má-fé somente é cabível somente em situações inequivocamente caracterizadas, o que não ocorre nos autos. Atuação da parte autora que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 80 do CPC. Penas da litigância de má-fé afastadas”. (N.U 1010128-70.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

Diante disso, a
condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo
.

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso
, apenas para afastar a multa fixada por litigância de má-fé.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024